Tribunal: STF
Processo: HC 257491
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 1.007.073/MG.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.



    Alega-se, em síntese, nulidade da busca domiciliar, uma vez que ausentes fundadas razões para sua realização.



    Defende, ainda, a nulidade do flagrante efetuado em desfavor do paciente, por configurar, em verdade, hipótese de flagrante preparado.



    Sustenta-se, por fim, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a qual foi decretada com base em fundamentação genérica. Aduz-se a primariedade do paciente e seus predicados favoráveis, bem como a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Requer-se, ao final:



    “1. Conhecimento e processamento deste habeas corpus, justificando-se a superação da Súmula 691/STF em face do exaurimento das instâncias antecedentes e da presença de flagrante ilegalidade na prisão do Paciente, conforme demonstrado. 



    2. Concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para que seja imediatamente suspensa a eficácia da decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, haja vista a patente ilegalidade de sua custódia (seja pela nulidade do flagrante decorrente de prova ilícita, seja pela falta de fundamento cautelar idôneo). A urgência se justifica pelo fato de o Paciente já estar sofrendo constrangimento ilegal à sua liberdade, o que pode ser prontamente cessado por este Eg. Tribunal até o julgamento final deste writ. 



    3. No mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para que seja confirmada a nulidade do flagrante que originou a prisão (em razão da violação de domicílio e do flagrante preparado, nos termos dos argumentos lançados), com a consequente anulação das provas dele derivadas e o trancamento do processo penal quanto ao Paciente. Em consequência, que seja revogada em caráter definitivo a prisão preventiva do Paciente, reconhecendo-se a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de responder ao processo em liberdade.



    4. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo trancamento processual, requer-se que, ao menos, seja confirmada a revogação da prisão preventiva, substituindo-se, se necessário, por medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) adequadas e suficientes que este Colendo Tribunal porventura entenda cabíveis, ajustando a resposta penal cautelar à proporcionalidade e à situação pessoal do Paciente (primário e de bons antecedentes).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    In casu, não é possível analisar as ilegalidades apontadas quanto à segregação cautelar e, portanto, verificar se é caso de excepcionar a aplicação de referido verbete sumular, porquanto o Habeas Corpus está deficientemente instruído, uma vez que deixou de ser juntada a cópia da decisão que decretou a prisão cautelar em primeiro grau.”



    Reproduzo, ademais, trecho da decisão do Desembargador Relator do habeas corpus impetrado no Tribunal local:



    “A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de locomoção do Paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    No caso em tela, afigura-se inviável o acolhimento à pretensão sumária, porquanto a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ. 



    Por isso, e por não vislumbrar, a priori, nenhuma ilegalidade flagrante dos atos, tampouco abuso de poder, vez que a prisão em flagrante foi devidamente homologada, e a prisão preventiva foi precedida de requerimento da Autoridade Policial e, somente foi decretada, de forma fundamentada, após constatada a presença dos requisitos legais que a justificam (Processo de Origem n.º 5007705- 32.2025.8.13.0686 - PJE MÍDIAS ), deve o caso ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 



    Registra-se que em sede de Habeas Corpus não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao Paciente. Isso porque a negativa de autoria é questão atinente ao mérito da causa, que demanda análise detida e dilação probatória. 



    Além disso, tendo em vista a diferenciação existente entre o flagrante preparado e o flagrante esperado, deve-se examinar o tema de maneira aprofundada quando da análise do mérito.



    Por fim, registra-se que a entrada dos policiais no imóvel foi precedida de monitoração prévia e localização de droga.



    Julga-se prudente, nesta fase de cognição sumária, ouvir a autoridade apontada como coatora para elucidação de todos os fatos narrados na inicial. 



    Com tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente